Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INCLUSÃO DE PROCESSO DE HABEAS CORPUS EM SESSÃO DE JULGAMENTO EM MESA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO EM CASO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO REQUERENDO SUSTENTAÇÃO ORAL.
1. O procedimento do Habeas Corpus deve ocorrer de modo célere e, salvo requerimento expresso do advogado postulando a sua intimação, o writ constitucional deve ser julgado na primeira sessão, independentemente de pauta. O Habeas Corpus pode, portanto, ser incluído em mesa, isto é, na pauta de julgamento do próprio dia.
2. Ordem denegada.